Tribunal: TJMT
Processo: 0011015-55.2015.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Recurso Especial Interposto nos Autos da Apelação 0011015-55.2015.8.11.0002
Recorrente: Dibox Distribuidora de Produtos Broker Ltda. – Em Recuperação Judicial
Recorrido: Procter & Gamble Industrial e Comercial Ltda.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BROKER LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 15031038):
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO MONITÓRIA -CONTRATOS DE BONIFICAÇÕES E ACORDOS - DUPLICATAS -PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A AÇÃO - PROCEDÊNCIA -EMBARGOS MONITÓRIOS - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - CRÉDITO HABILITADO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO - EXCESSO DE COBRANÇA - ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO - RECURSO DA AUTORA/EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ/EMBARGANTE DESPROVIDO. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC/2015). Não tendo a ré/embargante monitória comprovado fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), procede a pretensão monitória. A demonstração de que a ré/embargante possui crédito junto à autora/embargada, que já foi incluído no plano de recuperação da empresa impossibilita a compensação, porque violaria a ordem legal de credores, deixando de preservar o princípio do par conditio creditorum (igualdade entre credores da mesma classe). ” (N.U 0011015-55.2015.8.11.0002, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016)
Os Embargos de Declaração de Id. 18792480 foram rejeitados, conforme certidão de Id. 23261496.
Alega violação aos artigos 1.022, inciso II e 85, §2o, ambos do CPC, uma vez que não teriam sido majorados os honorários advocatícios apesar do sucesso de sua apelação e insucesso da apelação da parte contrária, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 29969968).
Contrarrazões sob Id. 31830971.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 1.022 e inciso II e 85, §2o, ambos do CPC, a parte recorrente alega que não teriam sido majorados os honorários advocatícios apesar do sucesso de sua apelação e insucesso da apelação da parte contrária, além de divergência jurisprudencial.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Recurso Especial Interposto nos Autos da Apelação 0011015-55.2015.8.11.0002
Recorrente: Procter & Gamble Industrial e Comercial Ltda.
Recorrido: Dibox Distribuidora de Produtos Broker Ltda. – Em Recuperação Judicial
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 15031038):
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO MONITÓRIA -CONTRATOS DE BONIFICAÇÕES E ACORDOS - DUPLICATAS -PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A AÇÃO - PROCEDÊNCIA -EMBARGOS MONITÓRIOS - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - CRÉDITO HABILITADO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO - EXCESSO DE COBRANÇA - ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO - RECURSO DA AUTORA/EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ/EMBARGANTE DESPROVIDO. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC/2015). Não tendo a ré/embargante monitória comprovado fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), procede a pretensão monitória. A demonstração de que a ré/embargante possui crédito junto à autora/embargada, que já foi incluído no plano de recuperação da empresa impossibilita a compensação, porque violaria a ordem legal de credores, deixando de preservar o princípio do par conditio creditorum (igualdade entre credores da mesma classe). ” (N.U 0011015-55.2015.8.11.0002, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 19/08/2016)
Os Embargos de Declaração de Id. 18764031 foram rejeitados, conforme certidão de Id. 23261496.
Alega violação ao artigo 1.022 e inciso II do CPC, uma vez que a negativa de compensação de créditos se deu em razão de plano de recuperação judicial, mas este não foi homologado, alega ainda violação aos artigos 489, §1o, inciso V e artigo 373, inciso I do CPC, uma vez que não teriam sido levadas em consideração provas da relação jurídica entre as partes, como testemunhos e provas documentais, e ainda violação aos artigos 368 e 369 do CPC, uma vez que a recorrente teria o direito à compensação de créditos e artigo 86 do CPC, por não terem sido fixados honorários advocatícios em percentual adequado à sucumbência da parte.
Recurso tempestivo (Id. 26762960).
Contrarrazões sob Id. 31830972.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a ausência de homologação do plano de recuperação da empresa.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 23175454):
(...)
Ademais, em que pese a alegação da embargante de que a decisão de homologação do plano de recuperação judicial foi reformada, o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1002944-82.2017.8.11.0000 não modificou o plano de recuperação judicial, apenas determinou a convocação de assembleia geral de credores para deliberar sobre a sua alteração, conforme se verifica do próprio decisum acostado ao Id.18764042.”.
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 489, §1o, inciso V e artigo 373, inciso I do CPC, em que se pretende elucidar se não teriam sido levadas em consideração provas da relação jurídica entre as partes, como testemunhos e provas documentais, e ainda violação aos artigos, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DA PROVA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE ESBARRA NA SÚMULA 7 DO STJ. ALEGADA OFENSA AO ART. 658 DO CÓDIGO BUZAID. EXECUÇÃO POR CARTA. DESNECESSIDADE. COINCIDÊNCIA ENTRE O FORO DA SITUAÇÃO DO BEM ARREMATADO E O FORO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. Tendo a Corte a quo consignado, expressamente e de forma fundamentada, a impertinência e a irrelevância da prova requerida, somente uma nova análise das provas elencadas nos autos possibilitaria modificar tal conclusão, o que não é viável nesta seara recursal, a teor da Súmula 7 do STJ. 2. O art. 658 do Código Buzaid dispõe sobre a expedição de carta precatória para penhora, avaliação e alienação de bens do devedor quando esses estão localizados em foro diverso daquele em que tramita a execução. Tal dispositivo justifica-se à vista do caráter territorial da jurisdição pátria, segundo o qual um determinado órgão judiciário só está autorizado a exercer sua jurisdição nos limites do foro para qual está investido. 3. Desnecessária, portanto, a execução por carta prevista no art. 658 do CPC se a localização do bem objeto de alienação judicial está abrangida pela competência territorial do juízo da execução, no caso a Subseção Judiciária de Criciúma/SC. 4. Por fim, a alteração da conclusão das Instâncias Ordinárias quanto à coincidência entre o foro da causa e o foro da situação dos bens esbarra também na Súmula 7 do STJ. 5. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt no AREsp 923.552/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 368 e 369 do CPC, cuja controvérsia se refere quanto ao direito à compensação de créditos, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDEZ E CERTEZA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, concluiu pela impossibilidade de compensação em razão da inexistência de comprovação da liquidez e certeza de crédito a ser utilizado para extinção de débito.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria análise de cláusulas contratuais e revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, providências vedadas nesta Corte, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, deve haver o cotejo analítico, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1422767/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)
A indigitada súmula impeditiva se aplica, ainda, à aventada contrariedade ao artigo 86 do CPC, uma vez que se pretende discutir o percentual fixado a título de honorários em razão da sucumbência recíproca, o que implica na necessidade de reanálise de fatos e provas.
Para ilustrar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 3. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. 5. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 6. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema.
2. O indeferimento da realização de prova pericial não importa cerceamento de defesa quando o juiz da causa, diante do cenário fático-probatório existente, houver concluído pela existência de elementos suficientes à formação de sua livre convicção motivada.
Incide, nesse campo, o princípio da persuasão racional, cujo mérito não pode ser revisto em recurso especial, consoante dispõe a Súmula n. 7/STJ.
3. A revisão das conclusões estaduais (acerca da impossibilidade de condenação por lucros cessantes por estar acobertada pelo manto da coisa julgada) demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ.
4. O valor fixado a título de indenização por danos morais pelas instâncias ordinárias, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de razoabilidade, os quais não se evidenciam no presente caso, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido, ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.
6. A aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ à insurgência fulcrada na alínea a do permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso baseado na divergência jurisprudencial, porquanto as conclusões dissonantes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo, e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão jurídica.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1378591/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV